Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-11.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001985-11.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMILTON ROMULO DE SOUZA MOREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, DANIEL FERREIRA VITOR, JEFERSON DA CRUZ LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR, SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E À ANÁLISE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA E SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Aquino dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como preservou a custódia cautelar. O embargante sustenta
omissão
quanto à ausência de fundamentação individualizada e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva e quanto à falta de exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda,
contradição
interna no acórdão, ao argumento de que a conclusão sobre o risco de reiteração delitiva estaria fundada exclusivamente em circunstâncias inerentes ao próprio fato delituoso já valorado no mérito. Requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas alternativas, além do prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que o acórdão apreciou suficientemente a matéria e de que a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão

ao manter a prisão preventiva sem fundamentação individualizada e ao deixar de analisar expressamente a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se há
contradição

interna na fundamentação relativa ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos dos
arts
. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a necessidade da custódia cautelar, fundamentando sua manutenção na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, com base na gravidade concreta das condutas e na apreensão de 386g de cocaína, pistola semiautomática de uso restrito, carregadores e significativa quantidade de munições.

A análise da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão decorre da própria fundamentação adotada, que reconhece a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal diante da periculosidade concreta do agente e da fixação de pena elevada em regime inicial fechado.

Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva resulta da valoração conjunta das circunstâncias concretas do caso e da periculosidade evidenciada pela coexistência do tráfico de drogas com a posse de armamento de uso restrito.

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a inexistência dos vícios alegados ao concluir que a matéria foi enfrentada de forma exauriente e que a insurgência defensiva busca, por via inadequada, a revisão do conteúdo decisório.

A simples discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão ou contradição sanável por embargos declaratórios, nem autoriza seu acolhimento para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de
omissão

não se configura quando o acórdão apresenta fundamentação concreta e suficiente para a manutenção da prisão preventiva e afasta, ainda que implicitamente, a adequação de medidas cautelares diversas. 2. A alegação de
contradição

não se caracteriza quando o fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva decorre logicamente da análise das circunstâncias concretas do caso. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício efetivo previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 319, 387, §1º, 619 e 620; CP,
arts
. 33, §2º, “a”, 59 e 69; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16; RI/TJBA,
arts
. 163, 166, 324 e 325.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp nº 2.192.020/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 14.05.2026; TJBA, Apelação nº 8001559-79.2024.8.05.0265, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação Criminal nº 8001985-11.2023.8.05.0109, em que é embargante
Pedro Henrique Aquino
d
os Santos
e embargado o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
2026.